Tribunal: TJMT
Processo: 1001009-67.2023.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001009-67.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 015.647.361-56 (RECORRENTE), PAULO RICARDO MESSIAS ALVES - CPF: 031.690.341-89 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - CPF: 153.106.728-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, entendo pelo parcial provimento do recurso, reputando justa e razoável a condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ABERTURA DE CONTA POR FALSÁRIOS. SÚMULA 479/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. DANOS MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante a Súmula 479/STJ, "as instituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

2. Hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição está bem delineada ante a abertura de conta bancária de forma fraudulenta.

3. O quadro fático-probatório atinge os direitos da personalidade.

4. Não é cabível a condenação por danos materiais em razão de honorários contratuais, pois sua fixação é de liberalidade entre as partes, assim como se trata de despesa extraprocessual (
REsp n. 2.060.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023).

5. Condenação pelos danos morais suportados pela parte recorrente.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para condenação da parte reclamada ao pagamento de danos materiais e morais sob o fundamento de que houve falha nos sistemas da instituição financeira ao permitir que fosse aberta conta por falsário com os dados da parte autora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001009-67.2023.8.11.0009

Polo Ativo

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS

Polo Passivo

STONE PAGAMENTOS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da instituição bancária pela abertura de conta por falsário em nome da parte autora.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Consigne-se que, não obstante a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, a parte Reclamante não está liberada da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ademais, restou comprovado pela Reclamada que, assim como a parte Reclamante, foi vítima de terceiro, estelionatário, que usando recursos sorrateiros, como acesso indevido à documento pessoal da Reclamante, simulou negócio jurídico em nome dessa, configurando culpa exclusiva de terceiro, nos termos do inciso I, do §3o, do art. 14, do CDC.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a parte Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

[...]

Destarte, em havendo demonstração satisfatória de culpa exclusiva de terceiro, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3o, I, da Lei no 8.078/90.

Diante do exposto, não há que se cogitar a responsabilização civil da parte Reclamada.

DISPOSITIVO

Por tais considerações, com fulcro no disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte Reclamante, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, tenho que ficou devidamente comprovada a falha na prestação de serviço pela instituição financeira ao permitir que terceiro fraudador abrisse conta utilizando documento falsificado com todos os dados pessoais da parte recorrente. No caso, ao comparar o documento de identidade apresentado pela falsária (id. 197314745) com aquele apresentado pela parte recorrente (id. 197314716), é clara a ocorrência de fraude.

A Súmula 479/STJ delineia a obrigação das instituições financeiras:
"As instituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A parte recorrente narra, ainda, que foi necessária a constituição de advogado nos autos de n. 1011575-06.2022.8.26.0361, que tramitaram no Juizado Especial Cível de Mogi das Cruzes/SP, para apresentação de defesa técnica na ação distribuída por uma das vítimas das fraudes realizadas no nome da parte recorrente.

Não há, no caso concreto, a prova desconstitutiva das alegações iniciais. Inclusive a defesa limita-se ao argumento de culpa exclusiva de terceiro, o que coaduna com a própria caracterização da sua responsabilidade, por constituir fortuito interno.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS MEDIANTE USO DE DOCUMENTO FALSO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA FINANCEIRA.

1. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos/pleitos apresentados apenas no agravo interno não são passíveis de conhecimento por importar indevida inovação recursal, em virtude da preclusão consumativa. Precedentes. 2. "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Min istro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

3. A responsabilidade civil do banco foi aferida com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos e para rever tal conclusão, nos termos pretendidos pelo recorrente, seria imprescindível reenfrentar o acervo fático-probatório, providência inviável ante o óbice na Súmula 7 do STJ.

4. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com o princípio da razoabilidade não autoriza a interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesto excesso ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Aplicação da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 918.978/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 22/11/2017)

Também assinalam julgados desta Turma Recursal por essa formatação, inclusive sob a minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABERTURA DE CONTA EM NOME DA AUTORA SEM SUA ANUÊNCIA. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FRAUDE EVIDENCIADA. DIVERGÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E NA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, podendo ser afastada por inexistência de defeito e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou terceiros.

2. In caso, foi comprovado que a conta foi aberta de forma fraudulenta, uma vez que a documentação pessoal anexa ao contrato diverge do original, a assinatura é diferente da exarada no documento pessoal da consumidora e o contrato foi firmado em cidade diversa da sua residência.

3. Configura situação geradora de danos morais a autorização de portabilidade do benefício com abertura de conta corrente em nome da Recorrida, mediante utilização de documentação falsa, máxime porque a conta bancária foi utilizada para aplicação de golpes financeiros.

4. Quantum indenizatório mantido, pois adequa-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. O dano material foi comprovado, diante da retenção indevida dos valores referentes ao benefício previdenciário, cujo recebimento foi indevidamente portado à conta administrada pelo Recorrente.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1049847-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ABERTURA DE CONTA POR FALSÁRIOS COM INTUITO DE APLICAR GOLPES. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. SÚMULA 479, STJ. AUTORA E FAMÍLIA AMEAÇADAS POR TERCEIROS PREJUDICADOS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Súmula 479/STJ bem delineia a obrigação no sentido de que "as instituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

2. Comprovado que a conta foi aberta de forma fraudulenta, com intuito de aplicar golpes em terceiros, necessária a responsabilização da instituição financeira.

3. Ameaças à integridade física da autora (recorrente) e sua família.

4. Necessidade de adequação do quantum indenizatório.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1017210-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)

Assim, a instituição responde objetivamente pelos danos causados da conduta comissiva, independente da existência de culpa ou dolo.

Dos danos materiais.
Todavia, no campo dos danos materiais, a restituição não é cabível, pois a pactuação de honorários contratuais é de liberalidade da parte e de seu procurador, sendo situação distinta dos honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEMANDA ANTERIOR NA QUAL HOUVE A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO COM FUNDAMENTO NO ART. 338, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. CONSEQUÊNCIAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ENDOPROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. GASTO EXTRAPROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. Ação de cobrança, ajuizada em 29/6/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/6/2022 e concluso ao gabinete em 31/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se os honorários advocatícios contratuais devem ser incluídos no cálculo das despesas processuais, quando há substituição de parte ilegítima do polo passivo, com fulcro no art. 338, parágrafo único, do CPC/15.

3. Os arts. 84 e 85 do CPC/15 (art. 20 do CPC/73), ao tratar do custo do processo, imputou ao vencido, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência, a responsabilidade final pelo pagamento dos gastos endoprocessuais, ou seja, aqueles necessários à formação, desenvolvimento e extinção do processo.

4. Os gastos extraprocessuais - aqueles realizados fora do processo -, ainda que assumidos em razão dele, não se incluem no conceito de despesas previsto no art. 84 do CPC/15.

5. Precedentes desta Corte a concluir que: "cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado" (EREsp n. 1.507.864/RS, Corte Especial, julgado em 20/4/2016, DJe de 11/5/2016).

6. Transposição da ratio decidendi à hipótese de substituição de parte ilegítima do polo passivo, com fundamento no art. 338, caput e parágrafo único, do CPC/15. Desse modo, a consequência de sua exclusão processual é o reembolso de eventuais despesas endoprocessuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados, excepcionalmente, abaixo do percentual previsto no art. 85, § 2o, do CPC/15, sendo indevido o ressarcimento adicional dos honorários advocatícios contratuais que o recorrente desembolsou para apresentação de defesa, porquanto se trata de despesa extraprocessual de responsabilidade exclusiva da parte contratante.

7. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(REsp n. 2.060.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023)

Dos danos morais.
Quanto aos danos morais, as circunstâncias fático-probatórias possuem a relevância para sua caracterização. Isso porque a abertura de conta com a utilização de dados por falsários, o caminho administrativo percorrido e as implicações advindas da conduta atingem os direitos da personalidade, notadamente pelos fins a que se objetiva a criação de conta falsa.

Relativo ao
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência ilustram para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte recorrente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a parte recorrida ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, corrigida pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024